Tribunal: CARF
Processo: 13005.000982/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.000982/2008-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.940 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
TANAGRO SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua
retroação temporal vinculadas ao qüinqüênio decadencial. Desse modo, para
conferir a regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ, informado nos
PER/DCOMP, o Fisco não está impedido de examinar documentos referentes a
exercícios anteriores.
RECEITAS FINANCEIRAS. UTILIZAÇÃO DE RETENÇÕES SOFRIDAS
DE IRRF NO CÔMPUTO DO SALDO NEGATIVO. OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO.
Deve ser revisto o critério da glosa efetuada no Despacho Decisório que
ignorou o natural descompasso entre o registro contábil das receitas financeiras
por regime de competência e as retenções sofridas em DIRF, por regime de
caixa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da
ciência do despacho decisório for inferior a cinco anos, não ocorre a
homologação tácita das compensações declaradas.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, no sentido de reconhecer o crédito adicional no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000982/2008-05
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000982/2008-05

14.587,23, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Efigênio de Freitas Júnior e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votaram no
sentido de negar provimento.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Santos Guedes (suplemente convocado), Jeferson Teodorovicz, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (presidente).

Relatório

Trata-se de declarações de compensação transmitidas em 14/08/2003, 29/08/2003,
27/02/2004 e 30/09/2004, por meio das quais se pleiteia crédito de Saldo Negativo de IRPJ de
R$ 91.894,66 referente ao AC 2000 contra débitos de estimativas também de IRPJ de 2003 e de
2004.
O Despacho Decisório (e-fls. 80 e ss.), com ciência em 23/05/2008 (e-fls. 93),
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado até o valor de R$ 77.290,97, denegando o
restante por divergências em relação às estimativas compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores, bem como pelo não reconhecimento de parcela de IRRF sobre aplicações
financeiras.
Com isto, houve glosa manual de R$ 131,33 referente a estimativa não
compensada e de IRRF no valor de R$ 14.587,23, por não comprovação de oferecimento das
receitas financeiras à tributação.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando que:
- Apesar de ter efetuado devidamente as compensações sucessivas de saldos
negativos de períodos anteriores com estimativas de períodos posteriores, tudo dentro dos
respectivos prazos via DCTF, a autoridade fazendária não reconheceu o crédito de 131,33 por ter
entendido insuficiente o crédito de saldo negativo de 1995 para compensar a estimativa de
novembro de 2000;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000982/2008-05

- Que ocorreu a homologação tácita;
- Que o comprovante de retenção na fonte é suficiente para se reconhecer o
aproveitamento das retenções sofridas de IRRF na apuração do Saldo Negativo;
- Que o batimento efetuado no Despacho Decisório da conta contábil de receitas
financeiras do AC de 2000 com os comprovantes de retenção na fonte não é adequado para se
examinar se houve ou não oferecimento destas receitas à tributação, dado que uma se registra por
competência, enquanto a outra se pauta por regime de caixa.
A DRJ/Santa Maria, contudo, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
é de 5 anos, contado da data da entrega da Declaração de Compensação. Se
a Declaração de Compensação não foi entregue, nem o Pedido de
Compensação convertido em Declaração de Compensação, não ocorreu a
homologação tácita do referido débito, por inaplicável a contagem desse
tempo.
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua
retroação temporal vinculadas ao qüinqüênio decadencial. Desse modo,
para conferir a regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ,
informado nos PER/DCOMP, o Fisco não está impedido de examinar
documentos referentes a exercícios anteriores.
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O
LUCRO REAL
O imposto retido na fonte, incidente sobre aplicações financeiras, somente
é passível de dedução do imposto sobre o lucro real se os rendimentos
relacionados à retenção forem oferecidos ã tributação.

Contra o acórdão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário no qual, em síntese, reitera a alegação de homologação tácita e de ter de fato
oferecido à tributação as receitas financeiras referentes ao IRRF pleiteado como parcela do Saldo
Negativo em questão.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000982/2008-05

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

A glosa da parcela do Saldo Negativo glosada de IRRF por suposta falta de
oferecimento à tributação deve ser revista.
Isto, porque o Despacho Decisório errou no raciocínio expendido para concluir
que as receitas financeiras não teriam sido oferecidas à tributação, ao ignorar que a coincidência
procurada entre os valores examinados nunca acontecerá em razão da diferença de critérios entre
o regime de competência, adotado na contabilidade, e o de caixa, adotado na retenção pela DIRF.
O equívoco no Despacho Decisório quanto a este item pode ser observado na
seguinte passagem (e-fls. 83):

Nesse quesito, verificamos que as receitas financeiras oferecidas à tributação montam a
R$ 387.112,87 (fl. 55), conforme cópias do Livro Razão, conta 3.1.3.03.02.0001 —
"Receitas s/ Aplic. Financeiras", juntadas aos autos às fls. 51163. Assim, considerando
que a quantia percebida no exercício monta a R$ 460.049,28 (tabela 2), providenciamos
a glosa proporcional do IRRF, nos termos do artigo 837 do RIR/1999. Os valores de
IRRF acatados montam a R$ 77.422,31 ([387.112,87 x 92.009,64]/460.049,28) e foram
transferidos para o demonstrativo de apuração do crédito à fl. 78.

A DRJ, por sua vez, não nega existir uma natural divergência entre os critérios de
competência e de caixa, a qual de fato não permite haver a coincidência procurada pelo
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000982/2008-05

Despacho Decisório; contudo, atribuiu mesmo assim a responsabilidade à Recorrente, apesar do
erro da DRF de origem, de provar o oferecimento destas receitas à tributação (e-fls. 189).
Examinando os elementos dos autos, bem como ainda a coerência desenvolvida
na linha de raciocínio da Recorrente de um lado e o equívoco comprovado por parte da
autoridade preparadora de outro, entendo ser dispensável a realização de diligência para
reconhecer o crédito adicional de R$ 14.587,23 (e-fls. 188).
Deve-se destacar, a razão entre os valores encontrados em DIRF e os registrados
na conta de receitas financeiras, aplicada para fins de se glosar parcela supostamente não
oferecida à tributação, é arbitrária sobretudo nas análises ditas manuais, quando a autoridade
fiscal, com acesso à contabilidade, teve todos os meios de rastrear corretamente o quanto de tais
receitas de fato foi tributada.
No tocante à alegação de homologação tácita, entendo que a decisão da DRJ não
merece reparos por tê-la rejeitado.
Isto, porque, em síntese, a Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório em
23/05/2008 de DCOMPs transmitidas em 14/08/2003, 29/08/2003, 27/02/2004 e 30/09/2004.
Portanto, as glosas foram notificadas à Recorrente antes do prazo de cinco anos referente à
homologação tácita prevista no §5o do art. 74 da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei
10.637/2003.
Contudo, no Recurso Voluntário, a Recorrente insiste que o fisco não poderia
mais lhe intimar, em 2008, a apresentar documentos referentes ao AC 2000, por conta de a
apuração de IRPJ devido neste ano já ter sido alcançada pela decadência prevista no art. 150,
§4o, do CTN.
Mais uma vez, a DRJ já havia respondido corretamente o questionamento
formulado, no sentido de que a homologação do lançamento tributário, nos termos do art. 150
§4o do CTN, não impede o fisco de reexaminar o período correspondente para fins de conceder
restituição/compensação. Confira-se:

Registre-se que o exame de livros e documentos não é afetado, na sua retroação
temporal, ao qüinqüênio decadencial. O Fisco não está impedido de examinar livros e
documentos para verificar a regularidade (legitimidade) de créditos (saldos negativos de
IRPJ e CSLL) que decorram de período de apuração do tributo atingido pela
decadência.

Assim, não há como acatar nem a alegação de homologação tácita, nem a de
decadência nos termos do art. 150, §4o, do CTN, para admitir a parcela glosada referente a
estimativas não reconhecidas no cômputo do crédito utilizado nas compensações declaradas.

CONCLUSÃO
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.940 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000982/2008-05

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento no sentido de reconhecer o crédito adicional de R$ 14.587,23 (e-fls. 188).

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital